Tribunal: STF
Processo: HC 249043
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado e associação criminosa. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento. 



    Referente à Petição nº 155.495/2024 (evento 23).



    Em 26.11.2024, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.F.S. e L.F.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 204.587/AC.



    Os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e associação criminosa, tipificados nos arts. 121, § 2º, I, II e IV, e 288 do Código Penal (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta falta de fundamentação idônea do decreto prisional dada a inexistência dos requisitos autorizadores. Assevera a ausência de contemporaneidade do decreto prisional. Aduz que “não há qualquer fato nos autos que demonstre qualquer tentativa de interferência na investigação por parte dos pacientes” e “a ausência de qualquer risco à testemunha é evidenciada pelo lapso temporal: o crime ocorreu em 2022 e, após mais de dois anos, a testemunha não apresentou nenhuma informação que indicasse ter sido coagida pelos agravantes durante esse período”. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 19):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE AUTORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva dos agravantes, acusados de homicídio qualificado. 



    2. A decisão de primeiro grau fundamentou a prisão preventiva na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além do risco à investigação penal, conforme elementos extraídos de depoimentos e provas materiais. 



    3. O Tribunal de origem confirmou a decisão, destacando a contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão e a necessidade de proteção de testemunha que demonstrou temor por sua segurança. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva dos agravantes está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a conveniência da instrução criminal.



     5. Outra questão é se as condições pessoais favoráveis dos agravantes poderiam justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. 



    6. Ainda, perquirir se é possível a análise da tese de ausência de indícios da autoria, não examinada na decisão combatida. I



    II. Razões de decidir 



    7. A prisão preventiva está fundamentada na conveniência da instrução criminal, especialmente pela possibilidade de intimidação de testemunhas. 



    9. A jurisprudência desta Corte entende que condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes outros requisitos que a justifiquem. 1



    10. A tese de negativa de autoria não foi examinada pela decisão combatida, eis que não trazida no arrazoado da petição de recurso em habeas corpus, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede sua análise em sede de agravo regimental.



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental conhecido parcialmente, e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que indiquem risco à instrução criminal. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva se presentes outros requisitos legais. 3. Não se admite inovação recursal em agravo regimental, sendo vedada a ampliação do objeto do recurso com novas alegações. ”



    Revelam os autos que, “no dia 03.09.2020, Sebastião Alves Pereira cometeu o crime de homicídio que vitimou seu ex-cunhado, Ozias Ferreira dos Santos (processo n° 0000242.09.2020.8.01.0016) e tentou contra a vida dos senhores Luciano Ferreira dos Santos e Heroína Ferreira dos Santos, todos filhos do Sr. Antônio Oliveira dos Santos (Antônio Mineiro), um dos representados nestes autos. Aduz a autoridade policial que Sebastião estava detido em razão do crime citado acima, tendo saído da penitenciária em 16.07.2021, entretanto vivia constantemente com medo dos filhos do "Antônio Mineiro", em especial de Luciano Ferreira dos Santos, João Ferreira dos Santos e Jozias Ferreira dos Santos, conforme consta nos depoimentos das testemunhas. Menciona, ainda, que Antônio Oliveira dos Santos (Antônio Mineiro), em conjunto com os filhos ora representados, acordaram que assassinariam a Sebastião, pois ele havia matado Ozias e não deveria ficar com parte dos bens de Heroína, irmã dos representados, ou seja, movidos por vingança, Jozias, João e Luciano acolheram a empreitada criminosa sugerida pelo genitor (Antônio Mineiro) e decidiram se vigiar de Sebastião (vítima), constantemente monitorado até encontrá-lo vulnerável. Assim sendo, conforme relato da testemunha Alzira da Silva Cunha (fls. 54/55), no dia 07.04.2022, Luciano Ferreira dos Santos viu a vítima fazendo uma cerca na beira da estrada e de plano acionou seus irmãos, Josias Ferreira dos Santos e João Ferreira dos Santos e, em conjunto, eles assassinaram a vítima, obedecendo às ordens de Antônio Mineiro, genitor deles. Apurou-se que os executores do crime foram João e Jozias que executaram os disparos de arma de fogo, com a participação de Luciano, que viu a vítima em vulnerável e acionou seus irmãos. Apurou-se, por fim, que os representados receberam R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) de Antônio Oliveira dos Santos, no dia 29.04.2022, valor este que usaram para adquirir um veículo blindado, Toyota Hilux SW4, PLACA KQJ-6J40, ano 2011, adquirido no Estado de São Paulo” (evento 24). 



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    O magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, fundamentou que “A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes se encontram evidenciados pelos elementos de prova já constantes das cópias da representação policial, com destaque para as declarações da testemunha cuja proteção se requer (fls. 54-55) e os elementos extraídos do aparelho celular do investigado (...) (Processo nº 0000094-27.2022; fls. 62). Do cotejo analítico dos elementos informativos, verifico a plausabilidade concreta da participação de Jozias, João e Luciano, bem como a existência de risco à investigação penal”. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Acre manteve a contrição cautelar, porquanto “comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal” e “In casu o periculum libertatis se encontra evidenciado pelos elementos de prova colhidos até o presente momento, tendo-se como irrefutável a necessidade da custódia cautelar dos pacientes para a garantia da instrução criminal, sobretudo diante do pedido expresso de proteção à testemunha que manifestou seu receio ao risco de ameaça pelas declarações prestadas”. 



    Além disso, ressaltou a Corte Estadual que “a contemporaneidade da prisão preventiva está evidenciada pelo fato de que, recentemente, em 6 de junho de 2024, (testemunha) foi ouvida pelas autoridades policiais na qualidade de testemunha (fls. 03/18 - Processo n° 0000147-37.2024), afirmando, na ocasião, ser ex-companheira do suposto mandante do crime, fornecendo relatos contundentes que, se confirmados por ocasião de instrução criminal, podem trazer uma solução definitiva para o caso. Além disso, a testemunha solicitou expressamente proteção estatal, alegando temer por sua vida após ter prestado tais declarações. O receio da testemunha é pertinente, porquanto atribuiu a autoria e a materialidade pelo crime de homicídio qualificado aos pacientes Jozias Ferreira dos Santos, João Ferreira dos Santos e Luciano Ferreira dos Santos, tratando-se de acusações graves, que devem ser aferidas da forma e na via adequadas, sendo esta uma das razões pela qual foi proferida a decisão segregatória, a fim de que não hajam óbices para a devida formação da culpa ” (evento 24). 



     



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores enfatizando que “Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, há notícia de que uma testemunha relevante para o deslinde dos fatos demonstrou temor de sofrer represálias, tanto que solicitou proteção estatal. Desse modo, segundo a jurisprudência desta Corte, a possibilidade de intimidação social de testemunhas decorrente da liberdade do acusado é motivo suficiente a ensejar a manutenção da ordem pública e a realização da instrução criminal, está suficientemente motivado o afastamento cautelar”.



    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023).



    De outro lado, a prisão preventiva também foi decretada por conveniência da instrução criminal, pois “a testemunha solicitou expressamente proteção estatal, alegando temer por sua vida após ter prestado tais declarações. O receio da testemunha é pertinente, porquanto atribuiu a autoria e a materialidade pelo crime de homicídio qualificado aos pacientes”. Nesse sentido: “A custódia cautelar do Paciente mostra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, na necessidade de se assegurar a regular instrução processual e de se resguardar a aplicação da lei penal, não havendo, portanto, como se reconhecer o constrangimento, notadamente porque, ao contrário do que se alega na petição inicial, existem nos autos elementos concretos, e não meras conjecturas, que apontam periculosidade do Paciente, a notícia de intimidação de testemunha e o risco de que se esquive de eventual aplicação da pena” (HC 116.618, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 04.11.2013). Nessa linha: HC 225.241-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023.



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a tese defensiva de ausência de contemporaneidade, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ainda que superado o referido óbice, “a prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos e contemporâneos extraídos dos autos, por conveniência da investigação e eventual instrução criminal” (evento 24), conforme destacado pela Corte Estadual. 



    A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso de referido período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) de conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Desse modo, “A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 229.281-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    Diante da necessidade de manutenção da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente